Tribunal: STF
Processo: HC 269391
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência e registros criminais. Medidas cautelares diversas. Inovação recursal. Agravo desprovido.

    I. CASO EM EXAME

*.     Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva. Sustenta-se a ausência de fundamentos idôneos para a custódia, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade da prisão. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se é admissível alegação de desproporcionalidade da prisão suscitada apenas em agravo regimental.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A custódia preventiva é justificada quando as instâncias ordinárias apontam elementos concretos do caso, como reincidência e histórico criminal do paciente, aptos a demonstrar periculosidade e risco de reiteração delituosa, legitimando a prisão para garantia da ordem pública. 

    4. Registros de procedimentos ou ações penais, ainda que sem trânsito em julgado, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, pois indicam risco de reiteração criminosa, conforme precedentes da Suprema Corte. 

    5. Mantida a legalidade da prisão preventiva, torna-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

    6. A alegação de desproporcionalidade da custódia formulada apenas no agravo regimental configura inovação recursal, sendo inadmissível a ampliação objetiva da demanda em sede recursal. 

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Recurso a que se nega provimento

    ____________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, RHC nº 216.250-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022.